Tribunal: TJDFT
Processo: 0739091-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739091-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILCK BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e preclusão suscitadas em sede de contrarrazões. Bem como sobre o possível não conhecimento dos documentos juntados em sede de apelo em observância aos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 17 de outubro de 2025 16:20:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador